Tribunal: TJES
Processo: 5004159-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004159-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SONIA MARIA ONOFRE DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, a dívida se torna impagável, pois os descontos mensais não cobrem o valor dos juros e encargos moratórios. Pleiteia-se a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinou a interrupção dos descontos. Ainda, condenou a parte ré a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais). O réu, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Inicialmente, a sentença não se enquadra no conceito de decisão
extra petita
. O julgador, após adequada instrução probatória, concluiu que os fatos não ocorreram exatamente como reportados na petição de ingresso, pois a autora sequer firmou contrato com o réu. A situação, porém, exige a mesma solução pleiteada pela parte recorrente em seus pedidos iniciais. Por tal razão, a sentença limitou-se a apreciar e prover os pedidos constantes na petição de ingresso, o que afasta a hipótese de nulidade da sentença.

(5).
Rejeita-se também a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. Conforme bem exposto pelo juízo de origem, constata-se falsificação grosseira mediante mera comparação entre as assinaturas lançadas pela autora em documentos anexados neste processo e nos contratos a ela atribuídos. Não bastasse, há diversos outros elementos que permitem concluir, com segurança, que a autora não firmou o contrato objeto da presente lide: a existência de assinatura com nome de casada, que a autora já não possuía à data da formalização do documento; as transferências de numerário para contas-correntes mantidas em agências bancárias sediadas em cidades em que a autora jamais residiu, etc.

(6).
No mérito, tem-se que, de fato, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de cartão de crédito consignado, por todas as razões já expostas nos tópicos anteriores. Outrossim, não há prova suficiente de disponibilização de numerário para a autora, pois a requerente não reconhece as contas bancárias para as quais foram transferidos os valores relativos aos saques. Por fim, constata-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito que chegou à sua residência. Deste modo, é imperiosa a declaração de nulidade do contrato.

(7).
Daí, resta evidente a necessidade de restituição em dobro do valor descontado injustamente da aposentadoria do autor. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).
Não há de se falar em compensação de valores, pois, conforme já dito, o requerido não logrou êxito em comprovar que a requerente era titular das contas destinatárias dos numerários liberados em decorrência dos empréstimos/saques realizados sem seu consentimento.

(9).
A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Acerca do quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$4.000,00), vê-se que o valor arbitrado está condizente com fixados por este colegiado para casos semelhantes. Assim, mantém-se o valor.

(10)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)